Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717802-62.2018.8.07.0003 EMBARGANTE: JOSE AZEVEDO LIMA EMBARGADO: ANDRE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se assim redigidas: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. CAUSA COMPLEXA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. VÍCIO OCULTO. ARTIGO 445 e 446 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 26, II, DO CDC. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo juízo de origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito por considerar a causa complexa para o rito dos juizados especiais. 2. Complexidade da causa. Cumpre enfatizar que a parte autora trouxe aos autos robusto conjunto probatório, com orçamento que especifica os danos verificados no veículo, de modo que a presente ação está instruída com de documentos capazes de permitir o julgamento do mérito. Portanto, os documentos são idôneos e demonstram os defeitos existentes, inexistindo complexidade na análise, sendo o orçamento legítimo para atestar os problemas técnicos referentes ao veículo objeto desta ação. Preliminar rejeitada. 3. Ilegitimidade passiva da 2a requerida – ADENITA. Conforme se verifica pela procuração juntada aos autos pelo requerente e pelos requeridos (ID 10667062), referida pessoa era a proprietária do veículo alienado ao autor. A mera procuração que constitui o 1o requerido, JOSÉ como procurador para representá-la perante a instituição financeira, não implica em transferência da propriedade do veículo. Assim, a 2a requerida, por ser a proprietária de direito sobre o bem alienado até a data da venda, tem legitimidade para figurar na ação. Preliminar rejeitada. 4. Se aplica ao caso dos autos a norma do art. 206, § 3o, Inciso V, do Código Civil, por não se referir a desfazimento do contrato de compra do veículo e sim de indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeitos encontrados posteriormente ao recebimento do bem. Prejudicial rejeitada. 5. Considerando que a causa se encontra em condições de imediato julgamento, aplico a norma do art. 1.013, § 3o, do CPC e passo à análise do mérito sem necessidade de retorno dos autos à origem, com base na teoria da causa madura. 6. A parte autora comprovou a contento que o veículo adquirido apresentou vícios que dificultaram e impediriam o seu uso em menos de três meses após a alienação do mesmo. Deve-se ressaltar, também, que os contratos são ajustados tendo como centro o princípio da boa-fé. No caso em tela, diante da precária condição em que se encontrava o veículo, uma vez que tais vícios não foram alertados ao comprador no momento do ajuste, há evidente quebra do referido princípio. 7. A mera existência de vícios no veículo alienado não tem o potencial de causar lesões aos direitos da personalidade do requerente, de forma que não há danos morais a serem reparados no presente caso. 8. Recurso inominado conhecido, preliminares e prejudicial rejeitadas. Provido parcialmente. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os requeridos opuseram embargos de declaração em face do acórdão resultante do julgamento do recurso inominado. Os embargos de declaração opostos pela 2a requerida já foi objeto de julgamento por esta Turma Recursal (ID 12072857), contudo, os embargos opostos pelo 1o requerido – José – não foi objeto de análise, razão pela qual se passa a analisá-lo. 2. O embargante alega que os orçamentos apresentados pelo embargado foram elaborados de forma unilateral e sem a realização de perícia prévia, situação que, segundo ele, afronta o princípio do devido processo legal. Afirma, ainda, que não é possível verificar a licitude dos laudos apresentados pelo autor. Por fim, argumenta que os juizados especiais são incompetentes para a apreciação do caso em questão por incompatibilidade de procedimento. Contrarrazões apresentadas. 3. A princípio, cumpre frisar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se valendo os embargos à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 4. Quanto à necessidade da prova pericial, cabe ressaltar que a perícia não é o único meio através do qual se pode comprovar que o veículo vendido se encontrava em condições razoáveis de conservação. A parte embargante/ré não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar as alegações do autor. Não há nos autos sequer um comprovante de revisão ou algum reparo pelo qual o veículo tenha passado antes da venda. O autor, por sua vez, juntou vasta documentação aos autos, de modo que caberia à parte ré comprovar os fatos impeditivos do direito do autor e desse ônus a mesma não se desincumbiu. A desnecessidade da perícia foi devidamente fundamentada no acórdão recorrido, tal como se verifica no seguinte trecho: “cumpre enfatizar que a parte autora trouxe robusto conjunto probatório, com orçamento que especifica os danos verificados no veículo, de modo que a presente ação está instruída com documentos capazes de permitir o julgamento do mérito”. 5. Ademais, a mera negativa de necessidade de perícia não pode ser invocada como razão única do provimento do recurso do autor. O requerente se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, de modo que os orçamentos apresentados nos autos integram o seu conjunto probatório. Caberia ao embargante/requerido se desincumbir do ônus probatório em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não convém atribuir ao Judiciário a culpa pela ausência de provas suficientes para o acolhimento da pretensão de alguma das partes. 6. Portanto, se verifica que a pretensão da embargante consiste no reexame das questões decididas, o que não se admite via embargos de declaração. O acordão é claro, aborda todos os pontos da ação e não contém os vícios alegados. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Isento de preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 10667113). II - A parte recorrente sustenta que o acórdão, ao reformar a decisão do Juízo a quo, para condenar os réus, solidariamente, a pagar ao recorrido a título de danos materiais a quantia de R$ 16.947,55 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), violou os princípios insculpidos no art. nos artigos. 1o, inciso III, Art. 5°, incisos XXXV, LV, e LVI da CRFB/88. Narra, ainda, violação ao disposto na Súmula 310 do STF. Não obstante a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Assim, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: EMENTA Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF